Tribunal: TJSP
Processo: 0022869-59.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Declínio da competência, de ofício, ao foro eleito pelas partes – Descabimento – Ação pessoal – Incompetência relativa – Súmula 33 do C. STJ – Ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor e do réu – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000639466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0022869-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São
João da Boa Vista, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO 2a VARA
CÍVEL DE MOGI GUAÇU, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA
CÍVEL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo de competência e declararam a
competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA).V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0022869-59.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.453
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0022869-59.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Guaçú (Ação ordinária no 1002177-64.2020.8.26.0568)
Órgão Julgador: Câmara Especial
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI
GUAÇU
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA
Interessados: João Batista Ruga Júnior; Graziela Lombardi de Moraes Ruga,
Amici Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança
Declínio da competência, de ofício, ao foro eleito pelas partes
Descabimento Ação pessoal Incompetência relativa Súmula
33 do C. STJ Ajuizamento da demanda no foro de domicílio do
autor e do réu Conflito conhecido para declarar a competência do
Juízo suscitado.
VISTOS.
Trata-se de conflito negativo de
competência
suscitado
pelo
MM.
JUÍZO
DE
DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MOGI GUAÇU em face do MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO
DA BOA VISTA, na ação de cobrança ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0022869-59.2020.8.26.0000 - página 3
João Batista Ruga Junior e Graziela Lombardi de
Moraes Ruga em face de Amici Tratores e
Máquinas Agrícolas Ltda., visando, em suma, ao
pagamento de alugueres eventualmente devidos
(Proc. no 1002177-64.2020.8.26.0568).
Há dissenso sobre a competência
para o conhecimento e processamento do feito,
inicialmente distribuído na Comarca de São João
da Boa Vista, local onde residem os autores e onde
está localizado o imóvel.
Determinou o Juízo suscitado, de
ofício, a remessa dos autos à Comarca de Mogi
Guaçu, em razão de cláusula de eleição de foro
prevista no contrato de locação do imóvel.
Designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA) para
apreciar e decidir questões urgentes (fls. 4/5).
A parte autora se manifestou nos
autos informando que, a despeito do conflito de
competência suscitado, foram citados em ação de
consignação em pagamento ajuizada pela parte ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0022869-59.2020.8.26.0000 - página 4
que tramita perante a Comarca de São João da Boa
Vista, o que comprova a eleição consensual do foro
de São João da Boa vista para a ação (fls. 10/15).
É o relatório.
Conheço do conflito negativo de
competência, com fundamento no art. 66, II, do
Código de Processo Civil, eis que ambos os Juízos
se declaram incompetentes para conhecer do
processo.
O presente conflito é suscitado em
ação de cobrança de alugueis relacionada a imóvel
objeto do contrato de locação entre as partes (fls.
51/58
dos
autos
originários),
localizado
no
Município de São João da Boa Vista.
Com
efeito,
o
processo
foi
inicialmente distribuído na comarca de São João
da Boa Vista, que é também o foro do domicílio da
parte autora e da parte ré.
No entanto, o referido contrato elege
o Foro de Mogi das Cruzes para dirimir eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0022869-59.2020.8.26.0000 - página 5
conflitos entre as partes:
“25a
Para todas as questões
oriundas
deste
contrato,
será
competente o Foro da Comarca de
Mogi Guaçu, renunciando as partes
a
qualquer
outro,
por
mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
(grifei)
Por esse motivo, o Juízo suscitado
determinou a redistribuição do feito ao Juízo do
local de eleição do foro.
O Juízo suscitante, por sua vez,
alega que não cabe declinação de ofício de
competência relativa.
Pois bem.
Assiste razão ao Juízo suscitante.
Isso
porque
a
escolha
do
foro
competente pelas partes em ações nas quais se
discutam interesses patrimoniais e disponíveis,
como no caso, constitui direito assegurado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0022869-59.2020.8.26.0000 - página 6
legislação em vigor.
É bem verdade que o artigo 63,
caput, do Código de Processo Civil, garante aos
contratantes
a
fixação
do
foro
territorial
competente para o conhecimento de eventuais
ações judiciais decorrentes do contrato.
No entanto, impende ressaltar que o
critério territorial de competência possui natureza
relativa e, por isso, inviável sua declinação de
ofício, nos termos da Súmula 33 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa
não pode ser declarada de ofício”.
No caso concreto não houve arguição
de incompetência pela parte ré, de modo que não
caberia ao Juízo ao qual inicialmente a ação foi
distribuída declinar de ofício da sua competência
para o processamento e julgamento do feito.
Portanto, em razão da opção da
autora pelo ajuizamento da ação perante o foro de
domicílio da parte ré (comarca de São João da Boa
Vista), deve ser reconhecida a competência do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0022869-59.2020.8.26.0000 - página 7
COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, ora
suscitado.
Nesse
sentido
já
decidiu
esta
Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação
de produção antecipada de provas.
Declínio da competência, de ofício,
ao foro da situação do imóvel.
Descabimento.
Ação
pessoal.
Incompetência relativa. Súmula 33
do C. STJ. Autora que faz jus à
faculdade prevista pelo art. 381, §
2o, do CPC. Opção pelo ajuizamento
da demanda no foro do domicílio
dos réus. Competência do MM. Juízo
suscitado, da 6a Vara Cível de Mogi
das Cruzes. Conflito procedente.”
(CC no 0047849-75.2017.8.26.0000
Rel. DESa. LIDIA CONCEIÇÃO
j.
12.03.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0022869-59.2020.8.26.0000 - página 8
Diante
do
exposto,
conheço
do
conflito negativo de competência e declaro a
competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator